Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737328-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DOS SANTOS AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO 1. A executada, fiadora de contrato de locação comercial, insurge-se contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 69337652 – autos principais) que, por falta de comprovação da natureza impenhorável, manteve a penhora de R$ 46.945,29. Alega que é servidora do Senado Federal, consistindo em ilegalidade a penhora do aludido valor, pois oriundo de transferência bancária de sua remuneração mensal do Banco do Brasil para o Bradesco, mantida a natureza de verba impenhorável. Acrescenta que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos e, embora depositado em conta corrente, encontra-se protegido pela impenhorabilidade, conforme entendimento externado pelo STJ. Requer a suspensão liminar da decisão. 2. A remuneração é impenhorável, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso. Atente-se para os precedentes do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (AgInt no AREsp 1370872/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, T4, julgado em 2019). EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC/73, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. (...) (4a T., AgInt no AREsp 1348598/MS, Min. Marco Buzzi, 2019). EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (1a T., AgInt nos EDcl no REsp 1371206/CE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2019). A movimentação dos valores entre as instituições bancárias estão demonstradas pelos documentos id’s 66333374, 66333376, 66333377, 66333378, 66333380 – autos principais. A propósito, há quem entenda que, mesmo quando depositada em conta corrente, a poupança de até quarenta salários mínimos seria impenhorável. Confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.453.468, Min. Raul Araújo, julgado em 2020) Configurado o fumus boni juris, constata-se que o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação da verba penhorada, com a sua liberação em favor do agravado. 3. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a expropriação dos valores penhorados, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 09.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR